Tribunal: TJBA
Processo: 8053396-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053396-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELADO: LAIS OLIVEIRA RICARTE

Advogado(s)
:
PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO, FABIANO DOS ANJOS SOARES

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra o acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia (ID. 85633745), que conheceu e negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo a sentença que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado do Banco Central, em razão da ausência de juntada do contrato bancário aos autos. O embargante sustenta omissão quanto à apreciação de pedidos de produção de provas e compensação de valores a serem apurados em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedidos de produção de provas e compensação de valores, bem como se seria admissível a introdução dessas matérias na via estreita dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todos os aspectos essenciais ao julgamento, especialmente quanto à ausência de contrato e à inversão do ônus da prova, justificando a limitação dos juros à taxa média de mercado.
5. As matérias ora suscitadas – produção de provas e compensação de valores – não foram objeto de insurgência no recurso de apelação, tampouco devidamente suscitadas em momento anterior, configurando inovação recursal inadmissível na via dos embargos de declaração.

6. Embargos com nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida com base no livre convencimento do colegiado, o que não se admite por esta via.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: "1. Não configurada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, são incabíveis embargos de declaração que visem apenas rediscutir o mérito do julgado. 2. É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8053396-63.2022.8.05.0001,
nos quais figuram como Embargante,
BANCO BRADESCO S.A,
e Embargado,
LAIS OLIVEIRA RICARTE .

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça